Tribunal: STF
Processo: RE 209672
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDÊNCIÁRIO.
PENSÃO. VALOR DO SERVIDOR FALECIDO (PARÁGRAFO 5º do art. 40 da
Constituição Federal).
1 - O Plenário do Suspremo Tribunal Federal não conheceu dos Mandados
de Injunção nºs 211 e 263, que visam á elaboração da lei, a que se
refere o parágrafo 5º do art. 40 da Constituição Federal, porque o
considerou auto-aplicável.
2 - Nesse sentido, também, acórdão da 1ª Turma no R.E. nº 140.863 (DJ
11.03.94, p. 4.113, Ementário nº 1736-03).
R.E. conhecido e provido, para se julgar procedente a ação.